Tribunal: TJSP
Processo: 1031452-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE ALGUMA CONSEQUÊNCIA EXCEPCIONAL SOFRIDA PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO NOME

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE ALGUMA CONSEQUÊNCIA EXCEPCIONAL SOFRIDA PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO NOME E À INTIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO, JÁ QUE SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031452-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADORNIO
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031452-07.2020.8.26.0100 -Voto no 76825
2
Ap. 1031452-07.2020.8.26.0100 São Paulo Central 2a VC VOTO 76825
Apte.: Adornio Gomes da Silva (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À
LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL
NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE DANO
MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE
ALGUMA CONSEQUÊNCIA EXCEPCIONAL SOFRIDA PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO NOME E À
INTIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO, JÁ QUE SE TRATA DE
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 105/109 que
julgou
parcialmente
procedente
demanda
declaratória
de
inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de
dano moral, rechaçado o pleito indenizatório, e, diante da recíproca
sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento de encargos
de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se o autor pela indenização de
danos morais, que reputa configurados. Sustenta que a fraudulenta
abertura de conta corrente em seu nome caracteriza inequívoco
dano, diante da violação do direito ao nome e à intimidade. Pede a
parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, na parte conhecida.
Não o é no tocante à alegação de que o dano moral
seria decorrente de violação do direito ao nome e à intimidade, pois
tal matéria não consta da inicial e configura, assim, inovação
recursal.
Na espécie, não é cabível a pretendida indenização
de dano extrapatrimonial. A mera falha nos serviços prestados pelo
réu é insuficiente à imposição do dever de indenizar, já que
imprescindível o dano. E, aqui, ele não restou provado.
Vale lembrar que, aqui, não há sequer notícia de que
o apelante teve seu nome anotado em cadastros de devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031452-07.2020.8.26.0100 -Voto no 76825
3
inadimplentes
pela
dívida
aqui
declarada
inexigível.
Em
consequência, não se pode presumir a ocorrência de danos morais.
Em realidade, o que houve na espécie foi situação
que se assemelha ao descumprimento contratual e ele não acarreta
referido prejuízo. Dano ocorre quando algum direito patrimonial ou
extrapatrimonial é violado ou aniquilado por ação ou omissão
contrária ao direito. O que houve, em realidade, foi mero incidente
que acarretou aborrecimentos ao autor na tentativa de se
desvencilhar de cobrança indevida. Apenas isso. Em tais casos, é
necessária prova de que o evento narrado causou consequências
extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de algum dano
extrapatrimonial. Só a excepcionalidade justifica a concessão dessa
modalidade de indenização.
Aqui, não há prova de nenhuma consequência
excepcional. A abertura de conta corrente em nome do autor e a
cobrança de dívidas decorrentes dessa avença não tiveram o condão
de arranhar a sua honorabilidade. Em resumo, não há prova de que
ele tenha passado por sofrimento espiritual intenso a ponto de
configurar o dano moral. Não há, assim, evidência de que teria
ocorrido grave alteração no seu estado anímico. Só alteração dessa
magnitude é que configura o dano moral.
Daí resulta a conclusão de que a improcedência do
pedido indenizatório era mesmo de rigor.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do
C.P.C., majoro os honorários de sucumbência devidos pelo autor aos
patronos do réu para R$ 600,00 (seiscentos reais), mantida a
ressalva quanto ao disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator